Tribunal: TJSP
Processo: 0009359-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009359-76.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ADRIANO ARAUJO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009359-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.270 - CGL
2
H . C . n o 0 0 0 9 3 5 9 - 7 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : A d r i a n o A r a u j o P r a d o
C o m a r c a : A r a ç a t u b a
VOTO No 13.270
Habeas
corpus.
EXECUÇÃO
PENAL.
Pretendida
declaração de nulidade das decisões que homologaram
as faltas disciplinares imputadas ao paciente, ante a
ocorrência de cerceamento de defesa. Sindicâncias não
concluídas.
Inexistência
de
ato
coator.
Ordem
denegada.

1) ADRIANO ARAUJO PRADO impetra o presente
habeas corpus, sem pedido liminar, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ

Araçatuba, na execução no 0011997-36.2017.8.26.0502.
Sustenta o paciente, em resumo, que as decisões que
homologaram as faltas disciplinares ocorridas nos dias 24/7/2019,
28/7/2019, 7/8/2019, 21/10/2019 e 3/10/2019 estão eivadas de nulidade
absoluta, tendo em vista que os procedimentos de apuração não
observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, assim,
seja decretada a nulidade dessas decisões e seja nomeado Defensor
Público para atuar em seu favor.

O presente writ foi distribuído por prevenção a este
Relator e, nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal,
encaminhado à conclusão para o eminente Des. Ivo de Almeida (fls. 18),
que solicitou informações (fls. 19).
Prestadas as informações (fls. 24), acompanhadas dos
documentos de fls. 25/29, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ou, caso conhecido,
por sua denegação (fls. 31/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009359-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13.270 - CGL
3
2) Denego a ordem.
In casu, pretende o impetrante o reconhecimento de
nulidade das decisões que homologaram as faltas disciplinares que lhe
são imputadas.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas,
aguarda-se o envio da sindicância completa e concluída referente às faltas
graves em tese praticadas pelo paciente nos dias 24/7/2019, 28/7/2019,
7/8/2019, 21/10/2019 e 3/10/2019 para que, tão logo juntada aos autos de
execução, seja aberta vista às partes e, por conseguinte, julgado o
incidente.
Portanto, inexiste ato coator a ser sanado por esta
Egrégia Corte.
Ademais, mesmo que tivesse havido a homologação
das faltas, o habeas corpus não seria a via adequada para reformar as
referidas decisões, vez que estreitos os seus limites de cognição, devendo
ser pleiteado por meio de recurso específico, o agravo em execução.
No mais, em uma análise sumária, própria da presente
via, em consulta aos autos digitais, verifica-se que, até a presente data, foi
juntada somente a sindicância relativa à falta disciplinar ocorrida em
7/8/2019, tendo o referido procedimento observado todos os ditames legais,
com a oitiva do paciente e com a manifestação de sua defesa técnica.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator